Tribunal: TJES
Processo: 5001057-47.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-47.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DEPRA MARETO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR NO DIA SEGUINTE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE APOSENTADORIA DE IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos morais e materiais. Em síntese, narra a autora que percebeu em sua conta bancária valores a título de empréstimo não solicitado, razão pela qual devolveu a quantia ainda no dia seguinte. Contudo, o banco continuou a cobrar as parcelas em seus proventos previdenciários.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pleitos autorais para:
(i)
declarar existente a relação jurídica entre as partes
(ii)
anular toda espécie de cobrança que dela advenha;
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em favor da requerente; e
(iv)
condenar o réu ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta da autora, perfazendo-se um total de R$12.240,00, ambos os valores a serem acrescidos de juros e correção monetária, a partir do evento danoso, na forma das Súmulas 54 e 362 do
STJ
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado almejando a reforma integral da sentença, n
otadamente sob os argumentos de regularidade da contratação, culpa exclusiva de terceiro, inaplicabilidade da restituição em dobro, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua minoração.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Diante dos fatos narrados, verifica-se que inobstante a contratação ou não do crédito pela aposentada, ela efetuou a devolução do valor ainda no dia seguinte, de modo que, sendo o valor indevido ou, ainda, estando a consumidora no exercício do seu direito ao arrependimento, a devolução do valor representou seu desinteresse na contratação, o que ensejava a não inclusão dos descontos em seus proventos.

Dessa forma, a persistência dos descontos de fato se mostra ilegal, ensejando a aplicação do CDC e a restituição em dobro do indébito.

Registro que, muito embora a devolução do valor tenha sido realizada para “ATOM SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA” (ID 18507704), muito possivelmente tal empresa tenha intermediado o contato entre partes, facilitado o acesso ao crédito e/ou participado da fraude.

Atualmente, é muito comum que empresas de venda de crédito bombardeiem aposentados com ofertas irresistíveis de empréstimos, induzindo-os muitas vezes a contratações as quais eles não pretendiam ou sequer obtiveram informações suficientes a respeito.

Na presente relação de consumo, o banco BMG é a parte hipersuficiente, capaz de perseguir os valores e a Pessoa Jurídica que os recebeu quando a consumidora os restituiu. Além disso, é responsável solidariamente, por fazer parte da cadeia de consumo, por eventuais condutas irregulares praticadas por empresas que utilizam de má-fé para vender os seus produtos de créditos.

Assim, sem mais delongas, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Quanto ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) entendo adequado ao caso concreto, no qual a idosa tenta, há anos, resolver o imbróglio, tendo o banco se portado de forma desidiosa enquanto a autoria via sendo descontados de sua aposentadoria valores mensais de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), montante que, diante do ínfimo valor da aposentadoria, é capaz de afetar sobremaneira sua dignidade.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)